Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-04.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-04.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDIS DOS SANTOS MESSIAS - CPF: 020.081.191-65 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:

WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa de telefonia em face de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de obrigação de restabelecimento de número telefônico pré-pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude no cancelamento da linha telefônica do consumidor sem prévia notificação; (
ii
) saber se há configuração de dano moral indenizável; (
iii
) definir o valor adequado da indenização; e (
iv
) fixar o critério de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É objetiva a responsabilidade da operadora por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A ausência de notificação prévia do cancelamento da linha afronta a Resolução ANATEL nº 632/2014.

4. Demonstrada a falha, com cancelamento indevido e omissão na comunicação ao consumidor, configura-se o dano moral in
re

ipsa
, passível de reparação.

5. À luz da jurisprudência consolidada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização é reduzido para R$ 5.000,00.

6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida diante da impossibilidade técnica de reativação do número.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de linha telefônica pré-paga sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da operadora. 2. O dano moral, nas hipóteses de interrupção indevida e injustificada de serviço essencial, é presumido. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério legal incidente sobre o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21.09.2011; STJ, REsp 1824564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
27.10.2023; Tema 1059/STJ; TJMT, N.U 0037173-93.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Telefônica Brasil S.A.
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças/M
T, que, nos autos da
A
ção de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,
ajuizada por
Wendis
dos Santos Messias
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
empresa recorrente
ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais, ante
o cancelamento indevido dos serviços de telefonia da empresa recorrida.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

Da ausência de falha na prestação dos serviços.

D
a inocorrência de
danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Dos
juros moratórios.

Pugna pela alteração
da verba sucumbencial
.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
2
88694898
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID.
300926025
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
WENDIS DOS SANTOS MESSIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil s.a. (Vivo) em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Wendis
Dos Santos Messias, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, postulando, em preliminar, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante da alegação de que o cumprimento imediato da obrigação imposta poderia causar-lhe prejuízo irreparável. No mérito, sustentou a regularidade do cancelamento da linha telefônica, atribuindo à parte autora a responsabilidade pela desativação, por ausência de recargas dentro do prazo regulamentar. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, bem como a conversão
da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de reativação do número, atualmente vinculado a terceiro de boa-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença. Sustenta que restou comprovada a falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de prévia notificação do cancelamento da linha, o que afronta a Resolução 632 da Anatel.

Argumenta que os transtornos foram amplamente demonstrados, inclusive por meio de ata notarial, e que o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à esta instância diz respeito à suposta falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia, ora apelante, consubstanciada no cancelamento unilateral e não notificado da linha telefônica pré-paga de número (66) 99618-5716, vinculada ao apelado.

Inicialmente, é
incontestável a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação estabelecida entre as partes litigantes possui natureza consumerista, razão pela qual se impõe a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;”

Nesse contexto, impõe-se destacar que o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, bastando para sua configuração a presença de conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo causal, independentemente de culpa.

A propósito:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, a sentença proferida pelo juízo de origem, com acerto, reconheceu que o cancelamento da linha ocorreu sem a prévia notificação exigida pela Resolução n. 632/2014 da ANATEL, especialmente nos termos do art. 90 e seguintes, que impõem o dever de comunicação clara e prévia ao consumidor quanto ao encerramento do serviço por inatividade.

Embora a empresa apelante sustente que o cancelamento se deu por ausência de recargas regulares desde 2020, a documentação apresentada não foi capaz de comprovar o envio das notificações exigidas. Ao contrário, limitou-se a apresentar registros genéricos de outro cliente, com a justificativa de não
possuir histórico superior a três meses, argumento que não exime o prestador de serviço do seu ônus probatório, nem afasta a presunção de veracidade das alegações do consumidor quando fundadas em provas idôneas.

A ata notarial lavrada pela parte autora constitui documento dotado de fé pública, no qual restou certificado que o número estava inativo, sem receber códigos de verificação, tampouco efetuar chamadas. Tal elemento probatório, corroborado pelas tentativas infrutíferas do apelado de solucionar administrativamente a questão (protocolo n. 20239844176325), é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço.

Outrossim, a tese recursal de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. A mera ausência de recarga não autoriza, por si só, o cancelamento automático da linha telefônica, sem a devida observância dos deveres legais de informação e comunicação, sobretudo diante da utilização contínua do número e de sua vinculação a serviços pessoais do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento imotivado e sem notificação prévia configura grave falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil da operadora.

Comprovado o inadimplemento contratual da apelante, que cancelou a linha telefônica da recorrida sem justificativa plausível ou comunicação eficaz, impõe-se o reconhecimento do dano moral, uma vez que a conduta supera o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do consumidor.

Configurados os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo de causalidade —, deve ser mantida a condenação imposta na origem, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

Desta feita, a empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão
da suspensão dos serviços de telefonia
, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso
de
cancelamento de linha telefônica s
em
pedido do consumidor, portanto, indevida.

Confira-se o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova constante dos autos comprova que a parte autora, titular da linha telefônica há vários anos, teve seu acesso indevidamente interrompido e sua linha atribuída a terceiro, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, caracterizando falha na prestação de serviço.

4. A empresa recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nem tampouco excludentes de responsabilidade, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6. O descumprimento contratual, aliado à má prestação de serviço e à comprovada desídia da empresa frente às tentativas de resolução administrativa, configura dano moral indenizável, conforme entendimento
consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

[...]
Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de telefonia que resulta em cancelamento indevido da linha e atribuição a terceiro caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação de serviço e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a conduta do prestador do serviço.

4. A ausência de elementos que infirmem os fundamentos da sentença impede a sua reforma em sede de Recurso Inominado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 7º, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Resolução nº 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1003029-02.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15.04.2025, publicado no DJE em 24.04.2025.

(N.U 1007507-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

1.2
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a
título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por este Sodalício em casos similares de falha na prestação de serviços de internet.

Senão
,
vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando comprovada a falha na prestação do serviço. Não restou comprovada a alegada solicitação de portabilidade, tampouco qualquer fato que justificasse o cancelamento da linha.

A inconsistência das versões apresentadas pela operadora, ora alegando portabilidade, ora inadimplência, reforça o desrespeito ao dever de informação e transparência. A falha da operadora privou o consumidor do acesso ao serviço contratado, situação que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado na origem, embora atento à finalidade reparatória e pedagógica, revela-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. A interrupção indevida de linha telefônica decorrente de falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável. 2. A alegação de portabilidade não comprovada não afasta a responsabilidade da operadora. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme as particularidades do caso concreto."

(N.U 0037173-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Da conversão da obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer (restabelecimento da linha) em perdas e danos, sob a alegação de que o número foi reativado por terceiro de boa-fé, entendo que a impossibilidade superveniente deve ser reconhecida apenas parcialmente.

O cumprimento da obrigação principal — restabelecimento do número — é, de fato, inviabilizado, conforme informação técnica prestada pela operadora
e não impugnada pelo autor. Assim, resta o acolhimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, observada a razoabilidade e sem prejuízo da indenização fixada.

Importante observar, contudo, que a impossibilidade técnica superveniente não afasta a ilicitude inicial da conduta da empresa, nem o seu dever de indenizar.

Da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Neste ponto recursal, a
empresa apelante afirma que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação, POIS Incabível o arbitramento por equidade no presente caso.

Indo direto ao ponto da irresignação recursal, no que tange aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, entendo que assiste razão a ré/apelante, eis que devem ser fixados sob o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação por equidade. A aplicação da equidade é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no presente caso.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA Nº 1 .076/STJ.1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
3 .
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.4. Recurso especial
provido .

(STJ - REsp: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

Dessa forma, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Da alteração dos consectário
s
legais.

A leitura da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça revela, de forma inequívoca, que nas hipóteses de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito extracontratual — como ocorre no caso em exame — os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Diante disso, impõe-se a rejeição do pleito recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para
:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

A
fastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, determinando que incidam sobre o valor atualizado da condenação, no percentual de
15% (quinze por cento)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025